Tribunal: TJMT
Processo: 1008803-64.2024.8.11.0055
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO IDOSO. APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DEVER SOLIDÁRIO DA FAMÍLIA, SOCIEDADE E ESTADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. REJEIÇÃO DA TESE DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que julgou procedente ação de medida de proteção ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para determinar ao ente municipal a responsabilidade pelo acolhimento do idoso Daniel da Silva em instituição pública ou, na falta, particular, às suas expensas, com fornecimento de tratamento de saúde e medicamentos necessários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o Município tem obrigação de assegurar o acolhimento institucional de idoso em situação de risco social e vulnerabilidade, diante da ausência de rede de apoio familiar e do estado de saúde debilitado do assistido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) impõe o dever solidário da família, sociedade e Estado na proteção integral dos idosos, assegurando-lhes prioridade na efetivação dos direitos fundamentais, especialmente em situação de vulnerabilidade social e desamparo familiar.
Laudos médicos e relatórios psicossociais atestam que o idoso encontra-se acamado, dependente de terceiros para atividades básicas, com grave comprometimento neurológico e sem familiares aptos a prestarem os cuidados necessários.
A Constituição Federal, em seus artigos 1o, III, e 230, consagra a dignidade da pessoa humana e a proteção do idoso como obrigações constitucionais do Poder Público.
A alegação genérica de limitação orçamentária não é suficiente para afastar o cumprimento de prestações essenciais vinculadas a direitos fundamentais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.
A responsabilidade do Município subsiste diante da comprovada situação de vulnerabilidade e da omissão familiar, não havendo necessidade de inclusão obrigatória do Estado como litisconsorte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O Município tem o dever de assegurar o acolhimento institucional de idoso em situação de vulnerabilidade social e desamparo familiar, independentemente de alegações genéricas de limitação orçamentária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 230; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 2o, 3o e 43.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008803-64.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pessoa Idosa]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), DANIEL DA SILVA - CPF: 072.782.128-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA - CPF: 014.477.891-21 (ADVOGADO), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO IDOSO. APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DEVER SOLIDÁRIO DA FAMÍLIA, SOCIEDADE E ESTADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. REJEIÇÃO DA TESE DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que julgou procedente ação de medida de proteção ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para determinar ao ente municipal a responsabilidade pelo acolhimento do idoso Daniel da Silva em instituição pública ou, na falta, particular, às suas expensas, com fornecimento de tratamento de saúde e medicamentos necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município tem obrigação de assegurar o acolhimento institucional de idoso em situação de risco social e vulnerabilidade, diante da ausência de rede de apoio familiar e do estado de saúde debilitado do assistido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) impõe o dever solidário da família, sociedade e Estado na proteção integral dos idosos, assegurando-lhes prioridade na efetivação dos direitos fundamentais, especialmente em situação de vulnerabilidade social e desamparo familiar.

Laudos médicos e relatórios psicossociais atestam que o idoso encontra-se acamado, dependente de terceiros para atividades básicas, com grave comprometimento neurológico e sem familiares aptos a prestarem os cuidados necessários.

A Constituição Federal, em seus artigos 1o, III, e 230, consagra a dignidade da pessoa humana e a proteção do idoso como obrigações constitucionais do Poder Público.

A alegação genérica de limitação orçamentária não é suficiente para afastar o cumprimento de prestações essenciais vinculadas a direitos fundamentais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

A responsabilidade do Município subsiste diante da comprovada situação de vulnerabilidade e da omissão familiar, não havendo necessidade de inclusão obrigatória do Estado como litisconsorte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município tem o dever de assegurar o acolhimento institucional de idoso em situação de vulnerabilidade social e desamparo familiar, independentemente de alegações genéricas de limitação orçamentária.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra sentença que julgou procedente a ação de medida de proteção ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor do idoso Daniel da Silva, para determinar ao ente municipal a responsabilidade pelo
acolhimento do referido idoso na Associação Nosso Lar – Casa do Idoso deste município, ou, alternativamente, em outra instituição pública equivalente, adequada às suas necessidades especiais, incluindo tratamento de saúde e fornecimento de medicamentos, sendo que na hipótese de inexistência de vaga em instituição pública, o ente deverá providenciar o acolhimento, nas mesmas condições, em clínica particular, às suas expensas, até que surja vaga em instituição pública.

O Município recorrente alega, em síntese, que inexiste obrigação direta do Poder Público em providenciar abrigo institucional a toda e qualquer pessoa, especialmente em hipóteses que envolveriam a competência da rede assistencial privada ou de políticas públicas específicas de saúde. Assim, defende a responsabilidade dos familiares e do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que a r. sentença não considerou a capacidade limitada do ente municipal para suportar encargos de alta complexidade.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, a fim de que a obrigação seja atribuída aos familiares e, subsidiariamente, ao Estado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 254334666).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id 269105773).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra sentença que julgou procedente a ação de medida de proteção ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor do idoso Daniel da Silva, para determinar ao ente municipal a responsabilidade pelo
acolhimento do referido idoso na Associação Nosso Lar – Casa do Idoso deste município, ou, alternativamente, em outra instituição pública equivalente, adequada às suas necessidades especiais, incluindo tratamento de saúde e fornecimento de medicamentos, sendo que na hipótese de inexistência de vaga em instituição pública, o ente deverá providenciar o acolhimento, nas mesmas condições, em clínica particular, às suas expensas, até que surja vaga em instituição pública.

A controvérsia cinge-se em definir se há obrigação do Município em assegurar o acolhimento institucional do idoso Daniel da Silva, ante a situação de risco social e vulnerabilidade comprovada nos autos.

Com efeito, o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) consagra expressamente, em seus artigos 2o, 3o e 43, que a família, a sociedade e o Estado têm o dever solidário de amparar as pessoas idosas, garantindo-lhes o pleno exercício dos direitos fundamentais, com prioridade absoluta, especialmente quando restar caracterizada a vulnerabilidade social e a ausência de rede de apoio familiar.

As provas dos autos, notadamente o laudo médico, os relatórios psicossociais da equipe do juízo e as informações prestadas pela secretaria municipal – equipe do CREAS, evidenciam que o idoso se encontra em estado de total dependência de terceiros, acamado e com sequelas neurológicas graves devido ao AVC isquêmico, sem condições de autocuidado e sem familiares aptos a prestarem a assistência necessária, já que seu único irmão, também idoso, além de enfermo, encontra-se recolhido em unidade prisional .

Nesse cenário, o dever social de promover medidas de proteção ao idoso é imperativo, e decorre diretamente dos artigos 1o, III, e 230 da Constituição Federal, que asseguram a dignidade da pessoa humana e impõem ao Poder Público a responsabilidade pela proteção integral das pessoas idosas.

Quanto à tese do apelante de limitação orçamentária, não há como acolhê-la. É sabido que a cláusula da reserva do possível não pode ser oposta para se eximir do cumprimento de obrigações constitucionais mínimas relativas aos direitos fundamentais, especialmente quando se trata de prestação de saúde, assistência e dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, diante da situação de vulnerabilidade e da omissão da família (impossibilidade do núcleo familiar de prover os cuidados necessários), é dever do Município assegurar o acolhimento do idoso em instituição de longa permanência, não se admitindo a oposição genérica abstrata de limitações financeiras. Veja-se:

"ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - OMISSÃO DA FAMÍLIA - DEVER DA MUNICIPALIDADE - DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA NA CAUSA - INTERVENÇÃO JUDICIAL ADMISSÍVEL - OFENSA À RESERVA DO POSSÍVEL - ALEGAÇÃO GENÉRICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É dever do Município custear abrigo em instituição de longa permanência quando demonstrada a vulnerabilidade de idoso e a omissão da família. 2 . Existem valores de ordem constitucional que não podem ser desconsiderados. Em casos extremos de omissão, negligenciando-se mandamentos constitucionais, a intervenção jurisdicional não é apenas admissível, mas imprescindível, inclusive para imposição de obrigação de fazer por parte da Administração. Convergência do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal. 3. A alegação genérica quanto à impossibilidade financeira para custear a medida não serve como imunidade a obrigação constitucionalmente atribuída ao Poder Público. É verdade que os recursos são finitos e cabe preferencialmente ao Executivo indicar a forma pela qual se irá promover a alocação das disponibilidades públicas. Só que eventual óbice no tocante à possibilidade de se dispender recursos públicos para cumprimento da obrigação deve ser exposto de forma minudente pela Fazenda Pública, não bastando uma abstrata menção à reserva do possível. 4. Recurso desprovido. (TJSC, Apelação n. 5000573-62.2023 .8.24.0014, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 27-02-2024).

"SAÚDE. ACOLHIMENTO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. NÚCLEO FAMILIAR IMPOSSIBILITADO DE PRESTAR OS CUIDADOS NECESSÁRIOS AO ENFERMO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO." (TJ-SC, AI n. 5042269-57.2022.8.24.0000, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ADOÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO DE ABRIGAMENTO PARA IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL EM PROMOVER A PROTEÇÃO E AMPARO DA PESSOA IDOSA. EVIDENCIADA A SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DO IDOSO, CORRETA A SENTENÇA QUE DETERMINOU O ABRIGAMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE, DE FORMA EXCEPCIONAL, VISA GARANTIR DIREITOS FUNDAMENTAIS DO IDOSO, NÃO CONFIGURANDO AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJ-SC, AC n. 0900060-64.2015.8.24.0070, Rel.a Des.a Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público).

Desse modo, comprovada a situação de vulnerabilidade do idoso e da omissão da família, bem como destacando a natureza fundamental dos direitos tutelados, a preponderância do direito à dignidade da pessoa humana e a inaplicabilidade da reserva do possível como obstáculo à concretização de prestações essenciais, mantém-se a sentença recorrida.

Nossa e. Corte de Justiça:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL –REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –MEDIDA JUDICIAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM PROMOVER O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO IDOSO EM ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMPROVADA – NECESSIDADE MANIFESTA – RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS –DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 230 DA CRF E ARTIGO 45, DA LEI FEDERAL N.o 10. 741/2003 –RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A Constituição Federal dispõe, em seu art. 230, ser dever da família, da sociedade e do Estado (lato sensu) amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, sendo, portanto, obrigação do município assegurar aos idosos carentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, bem como moradia digna, ainda que seja em instituição pública, consoante disposto no artigo 3o, da Lei n.o 8.842/1994 e art. 37, do Estatuto do Idoso, sendo legítimo, portanto, o município para figurar no polo passivo da demanda. 2. Não há que se falar em falta de interesse processual, já que o município demonstrou impossibilidade em promover o abrigamento do idoso, o qual ocorreu em virtude do cumprimento da decisão liminar, sendo necessária a apreciação do mérito do pedido inicial. 3.
Em se tratando de idoso e em situação de vulnerabilidade, mostra-se necessário o seu acolhimento em entidade que lhe ofereça o adequado tratamento, com objetivo de atender as suas necessidades, assegurando-lhe o direito à saúde e a vida. 4. Recurso não provido. Sentença ratificada
”. (N.U 1001533-20.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024) (g.n)

Portanto, correta a r. sentença que, com apoio na legislação de regência e no acervo probatório, determinou ao Município providenciar o acolhimento do idoso em instituição adequada, medida imprescindível para a preservação de seus direitos fundamentais.

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se

provimento
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025